Tribunal: TCU
Processo: 000.404/2021-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7744/2021-TCU-Primeira Câmara Trata-se de representação formulada pelo Ministério Público junto ao TCU, a fim de que esta Corte de Contas avalie a contratação de consultorias, em especial da Farol Consultoria em Publicidade, pelo gabinete da Deputada Federal Tabata Amaral, com recursos da Cota para o Exercício da Atividade Parlamentar, por violação aos princípios da impessoalidade e da moralidade. Considerando que os fatos ora analisados se revestem de interesse público e, caso materializados, ensejariam atuação desta Corte de Contas. Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 17, inciso IV, 143, inciso III, 235, caput e parágrafo único, e 237, inciso VII e parágrafo único, do Regimento Interno do TCU c/c o art. 81, inciso I, da Lei 8.443/92, em: a) conhecer da presente representação, uma vez satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos no RITCU, e arquivar o processo, sem resolução de mérito; b) dar ciência desta deliberação ao representante, Dr. Lucas Rocha Furtado, Subprocurador-Geral do MPTCU. 1. Processo TC-000.404/2021-7 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão: Câmara dos Deputados. 1.2. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Administração do Estado (SecexAdministração). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.